Tribunal: TJMT
Processo: 0004579-49.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004579-49.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANIEL VIEIRA SANTOS - CPF: 734.304.551-20 (APELANTE), MARCOS KOUITI SAKAMOTO KIKUTA - CPF: 401.391.508-11 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004579-49.2019.8.11.0064

APELANTE: DANIEL VIEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO DO AGENTE RATIFICADO EM JUÍZO – TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NAS PROVAS – PENA-BASE RECRUDESCIDA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO IMPOSITIVA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de roubo que lhe é imputado.

As declarações da vítima, alinhada ao testemunho dos policiais que participaram da ocorrência, prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para respaldar a condenação.

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 29 – TJ/MT).

A coação moral irresistível só pode ser reconhecida em beneficio do réu se efetivamente exsurge nas provas dos autos.

A exclusão da causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2º-A, inciso I, do Código Penal é inviável quando há provas que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo.

As agressões físicas impostas à vítima durante o assalto – registradas no laudo pericial – denotam o dolo diferenciado que autoriza negativar a vetorial da culpabilidade.

A multiplicidade de condenações definitivas, e anteriores ao fato em exame, permite que uma delas seja utilizada para desvalorar os antecedentes e as demais para reconhecer a reincidência.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 32 – TJ/MT).

O
quantum
de pena – 10 anos –, a reincidência, e o desvalor de algumas circunstâncias judiciais, inviabilizam estabelecer regime inicial diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004579-49.2019.8.11.0064

APELANTE: DANIEL VIEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Daniel Vieira dos Santos, contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) não há prova suficientes para sustentar a condenação; 2
) “o
acusado agiu sob coação moral irresistível, eis que não concordou com a ação da pessoa de (vulgo) Bombinha e, ao notar sua conduta tentou sair do local, mas foi ameaçado por ele, que o obrigou a levá-lo até a localidade do Cais desta cidade, após ter cometido o delito
”

(sic); 3) “
a versão da vítima em nada se parece com a versão apresentada pelo apelante, levando a crer, inclusive, que não se trata do mesmo fato
” (sic); 4) não há informações sobre como foi feito o rastreamento do celular da vítima, que não foi encontrado com o réu; 5) o reconhecimento é nulo, pois “
antes do procedimento em questão, o ofendido sequer mencionou as características do autor do delito e, além disso, os policias militares mostram a ele uma foto do réu, acabando por abalar ainda mais a carga valorativa atribuída ao reconhecimento pessoa
” (sic); 6) não há provas que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo; 7) não foi o réu que agrediu a vítima, de modo que a situação não pode ser invocada para exasperar a pena-base; 8) o concurso de pessoas é inerente ao tipo penal, e portanto não pode ser usado na primeira fase; 9) faz jus ao regime mais brando
(Id. 27547953).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 27547956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 32573984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020